Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ADOTANDO JUROS SOBRE JUROS. RETIFICAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O erro de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que o devedor pode impugnar os cálculos durante toda a tramitação processual. Assim, mesmo que ultrapassado o prazo para apresentar embargos à execução, é possível discutir o erro material dos cálculos, uma vez que tal questão pode ser alegada a qualquer tempo. Preliminar de intempestividade não acolhida.
2. O erro de cálculo evidente é passível de ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou mediante simples requerimento do executado, diante da demonstração de inconsistências materiais na elaboração dos cálculos pelo credor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. As parcelas executadas devem ser atualizadas individualmente, desde o vencimento, não sendo possível adotar a atualização global do débito, fazendo incidir juros sobre juros.
4. Não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que reconhece o erro material dos cálculos. Trata-se de simples petição impugnando os cálculos, que devem ser retificados, em virtude da aplicação analógica do art. 494, I, do CPC, o que, todavia, não enseja a fixação de honorários.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido